Tribunal: TJES
Processo: 5004726-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004726-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESPOLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA TAVARES registrado(a) civilmente como REGINA ALICE SCARDUA TAVARES
AGRAVADO: ESPOLIO DE FENELON DA SILVA SANTOS e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão (ID 931066, páginas 14 /17) proferida pelo MM. Juiz de Direito plantonista da 1ª Região que deferiu tutela de urgência requerida pelo Espólio de Fenelon da Silva Santos e outro para reintegrá-los na posse do imóvel correspondente à sala comercial de nº. 02 (suas vagas de garagem), situada na rua Dionísio Rosendo, nº. 155, Ed. Renata, Centro, Vitória/ES.

Em suas razões recursais, o espólio agravante, sustenta que (a) a precariedade da posse dos agravados, tendo em vista que estava firmada em um contrato de permuta que não foi concretizado, sendo tolerada a ocupação do imóvel até que encontrassem novo local para estabelecimento do cartório que funcionava no local; (b) desde 2017 os agravados não exercem a posse sobre o imóvel, deixando enorme passivo relativo ao IPTU e ao condomínio; (c) nem mesmo os requisitos para eventual usucapião estariam mais presentes, uma vez que interrompida a posse; (d) houve prévia notificação da retomada do imóvel e troca das fechaduras; (e) a medida reintegratória não atendia aos critérios para a análise excepcional em sede de plantão.

Deferido o efeito suspensivo (ID 935967)

Agravo interno interposto por Espólio de Fenelon da Silva Santos e outro (ID 947067), pleiteando a reconsideração da decisão que concedeu o efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID 1000029) pelo improvimento do agravo de instrumento.

Contrarrazões ao agravo interno (ID 1057665), preliminarmente, suscitando a ilegitimidade do espólio agravante, tendo em vista o encerramento do inventário. No mérito, pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de abril de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Como assentando da decisão inicial, em que pese os questionamentos dos agravados, é possível depreender que não exerciam posse do imóvel desde o ano de 2017, quando perderam a titularidade do cartório que nele estava estabelecido, de modo que se encontrava em condição de abandono, inclusive com débitos de IPTU e taxas condominiais.

Ainda, há indicação de que o contrato de permuta em que se reporta os agravados para justificativa da sua posse, a despeito do tempo em que foi firmado, não se concretizou.

Assim, nesta fase processual, os elementos indicam que os agravados não exerciam qualquer ato de natureza possessória previstos no art. 1.196 do Código Civil sobre o bem para justificar a medida judicial protetiva.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE É FÁTICA E NÃO MERAMENTE JURÍDICA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMISSÃO DE JUÍZO DE PROCEDÊNCIA - NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - NÃO COMPROVAÇÃO ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 926 do CPC que " O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho" . 2.
A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade
. 3. Nas ações possessórias devem ser aferidas a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC. 4.
Restando demonstrado pela prova dos autos a ausência do exercício pelos apelantes da posse sobre a área que é objeto do litígio, obstada está a concessão da proteção possessória
, sendo a improcedência da demanda medida que se impõe. 5. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o Art. 373 do Código de Processo Civil. 6. Não restou demonstrado que existem outros subsídios de prova nos autos que forneçam os devidos elementos de convicção para que possa chegar a outro convencimento. 7. Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032170024668, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021) – G.N.

Desta forma, ausente os requisitos do art. 300 do CPC e os elementos demonstrativos da posse apta a proteção, deve ser reformada a decisão recorrida para indeferir a reintegração de posse.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
dou
-lhe provimento
para, reformando a decisão recorrida, indeferir o pedido liminar de reintegração de posse formulada na inicial.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE APTA À PROTEÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

2. Os elementos indicam que os agravados não exerciam qualquer ato de natureza possessória previstos no art. 1.196 do Código Civil sobre o bem para justificar a medida judicial protetiva;

3. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.